Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-38.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REVISÃO CONTRATUAL - A R. SENTENÇA CONDENOU A REQUERIDA NO REFAZIMENTO DO EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL CONSIDERANDO NÃO SÓ O VALOR DO LOTE DE TERRENO, COMO TAMBÉM A ÁREA CONSTRUÍDA E SUAS BENFEITORIAS – A TAXA DE OCUPAÇÃO DEVERÁ INCIDIR DE ACORDO COM A LEI VIGENTE À DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO (LEI 9.514/1997, ART. 37-A, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REVISÃO CONTRATUAL - A R. SENTENÇA CONDENOU A REQUERIDA NO REFAZIMENTO DO EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL CONSIDERANDO NÃO SÓ O VALOR DO LOTE DE TERRENO, COMO TAMBÉM A ÁREA CONSTRUÍDA E SUAS BENFEITORIAS – A TAXA DE OCUPAÇÃO DEVERÁ INCIDIR DE ACORDO COM A LEI VIGENTE À DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO (LEI 9.514/1997, ART. 37-A, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/2004) - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.